Tribunal: TJDFT
Processo: 0741270-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES. PATENTE A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. TAXA DE CONDOMÍNIO E IPTU: OBRIGAÇÃO DE PAGAR DO CONSUMIDOR SOMENTE COM O RECEBIMENTO DAS CHAVES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. A cláusula contratual que prevê a prorrogação automática do prazo de entrega da obra não se mostra abusiva, desde que a contagem seja em dias corridos, de sorte que se estipulada em dias úteis torna-se desarrazoada e abusiva, a culminar em desvantagem exagerada ao consumidor (CDC, Arts. 47 e 51, IV; Precedente do TJDFT: Incidente de Uniformização de Jurisprudência no UNJ 2015.01.1.006823-9, julgado em 11/07/2016).
III. No presente caso, a data prometida para a entrega da unidade residencial era 27.9.2017 (já incluída a tolerância de 180 dias corridos), e o recebimento do bem (entrega das chaves) ocorreu somente em 16.3.2018 (ID. 19307802), a resultar em 5 meses e 17 dias de atraso.
IV. Assim, excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra e não satisfatoriamente comprovada a tese exculpante de caso fortuito ou força maior (risco específico da atividade), é dever da construtora reparar todos os danos, entre eles os lucros cessantes (STJ: EREsp 1341138/SP, DJe 22/05/2018) (CC, Art. 402 e 475).
V. No que concerne à quantia a ser indenizada a título de lucros cessantes, deve-se considerar os valores praticados no mercado; nesse ponto, as provas produzidas evidenciam que o valor mensal de R$ 1.131,41 (Lei 9.099/95, Art. 5o) corresponde à quantia considerada razoável pela jurisprudência (entre 0,5% e 1% do valor do imóvel).
VI. Em relação à restituição dos valores pagos, a título de taxas condominiais, imperiosa a relativização do princípio do pacta sunt servanda nas relações de consumo, uma vez verificada a existência de cláusula notoriamente desfavorável ao consumidor. A autonomia da vontade não pode ser utilizada como sustentáculo para perpetuar o desequilíbrio contratual em desfavor da parte vulnerável (CDC, Art. 51, IV). Logo, é considerada abusiva a cláusula contratual que atribui ao consumidor a responsabilização pelos pagamentos das taxas condominiais antes da imissão na posse.
VII. Isso porque a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, é que define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador (TJDFT, Acórdão n.1069061, Câmara de Uniformização, DJE: 23/01/2018).
VIII. Nesse mesmo sentido, reiteradas decisões das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios (abusiva a cobrança de IPTU imputada ao adquirente do imóvel antes da entrega das chaves da unidade habitacional). Precedentes: TJDFT - 1a Turma Recursal, Acórdão 1222609, DJE: 21/1/2020; 2a Turma Recursal, Acórdão 1202244, DJE: 25/11/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão DJE: 30/11/2018.
IX. Sendo assim, a responsabilidade da recorrente/requerida pelo adimplemento das quantias atinentes ao IPTU e às taxas de condomínio vencidas antes da disponibilização da unidade imobiliária é medida que se impõe, porquanto somente depois da entrega das chaves para o comprador nasce a sua obrigação de arcar com o pagamento das referidas despesas.
X. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
XI. No presente caso, em que pese a patente falha na prestação do serviço (atraso na entrega do imóvel e área comum do condomínio), a situação vivenciada pela parte autora não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I). Desse modo, não fundamenta a reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido.
XII. Recurso conhecido e parcialmente provido para tão somente decotar a condenação a título de danos morais. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.